Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004185-52.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Edilson Luiz dos Santos
Impetrado: Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
O presente habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto, em benefício de Edilson Luiz dos Santos, ao argumento de que ele sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar mantida pela magistrada da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
De acordo com os termos da impetração o paciente, acusado formalmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, é mantido preso preventivamente há aproximadamente um ano, e, até a presente data, a magistrada singular nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
O impetrante aduz que já pleiteou a revogação da medida extrema perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão, uma vez que a magistrada a quo tentou justificar, como de costume, que o elastério processual é decorrente da pandemia da Covid-19, além do que ela é titular de outra Comarca, e atualmente está respondendo cumulativamente pela Comarca de Porto Alegre do Norte, o que contribui para o acúmulo de processos e retardo dos andamentos processuais.
Por outro norte, assevera que em momento algum a defesa contribuiu para o retardo da marcha processual, de modo que o elastério processual decorre exclusivamente de deficiência do Judiciário, mormente no que diz respeito à ausência de magistrado titular naquela Comarca.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, caso necessário, algumas medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
No mérito, pede a ratificação da ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se no presente remédio constitucional a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor de Edilson Luiz dos Santos, ao argumento de que ele encontra-se segregado provisoriamente por excesso de prazo.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
A princípio, apesar de o impetrante alegar que os argumentos relativos à pandemia da Covid-19, a justificar o excesso de prazo da custódia, seria ultrapassado, não vejo desta forma.
Ao contrário, como rotineiramente temos acompanhado nos veículos de comunicação do país, o avanço da pandemia do novo coronavírus tomou proporções ainda maiores, o que culminou novamente com adoções de novas medidas para tentar conter esse avanço, ao menos no âmbito do próprio Poder Judiciário, a exemplo da suspensão de audiências.
Ainda assim, as audiências de instrução e julgamento vêm ocorrendo por meio de vídeo conferência, justamente para não procrastinar as situações que envolvam réus presos.
Contudo, no caso dos autos, como se observa da documentação anexa, a autoridade judiciária justificou, a princípio, a inviabilidade de designar audiência de instrução e julgamento em data próxima, tendo em vista que está respondendo, cumulativamente, por duas Comarcas.
Assim, ao menos por ora, não vejo que o retardo da marcha processual seja proveniente de desídia da autoridade judiciária acoimada de coatora, o que o feito encontra-se injustificadamente paralisado.
Portanto, não estando demonstrado indene de dúvidas o alegado constrangimento ilegal dito como imposto ao paciente, indefiro a medida liminar vindicada, sem prejuízo de exame mais detido após as informações judiciais, e no momento oportuno.
Requisitem-se as informações à douta autoridade judiciária acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator